Tribunal: TJPA
Processo: 0804268-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804268-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: DENIS PEREIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Denis Pereira Ferreira, que teve a prisão preventiva decretada por suposta participação em associação criminosa especializada no
"golpe da falsa central de atendimento".

1.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa e a ausência de contemporaneidade entre os fatos (junho de 2024) e a prisão (outubro de 2025).

Alega ainda a inexistência dos requisitos do Art. 312 do CPP, ressaltando que o crime não envolveu violência ou grave ameaça e que o paciente possui condições de responder ao processo em liberdade.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar justifica-se pela materialidade e indícios de autoria consubstanciados na quebra de sigilo bancário e na apreensão de equipamentos de fraude com o paciente.

O perigo à ordem pública é evidenciado pela periculosidade concreta e habitualidade criminosa do agente, que possui mais de 20 inquéritos e processos em múltiplos estados (MG, PR e âmbito federal).

A pulverização de valores ilícitos e a vasta rede de atuação em diferentes estados da federação indicam que a sua soltura comprometeria severamente a aplicação da lei penal ao final do processo
.

A alegação de falta de contemporaneidade não subsiste, pois o lapso temporal decorreu da complexidade das investigações sobre a pulverização de dinheiro (smurfing).

Não há excesso de prazo injustificado, uma vez que o feito tramita regularmente diante da pluralidade de réus e necessidade de cartas precatórias.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para interromper a atividade de associações criminosas estruturadas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.
A habitualidade criminosa e o histórico de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para
garantia da ordem pública.

2.
A pulverização de valores ilícitos e a vasta rede de atuação em diferentes estados da federação indicam que a sua soltura comprometeria severamente a
aplicação da lei penal
ao final do processo.

3.
O decurso de prazo entre o fato e a prisão, quando justificado pela complexidade da investigação criminal, não caracteriza ausência de contemporaneidade.

4.
A pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias afastam a alegação de excesso de prazo na instrução criminal quando o Judiciário atua com regularidade.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Julgados relevantes: STF, HC 206.116-AgR; STJ, AgRg no HC 895.363/SP; STJ, AgRg no HC 855572 SC; STJ, AgRg no RHC 177715 PE.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador _________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0804268-92.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JUAN DIEGO ROCHA DE QUEIROZ ADVOGADO

PACIENTE: DENIS PEREIRA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
JUAN DIEGO ROCHA QUEIROZ, OAB/MG 150.028

em favor do paciente
DENIS PEREIRA FERREIRA
, que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator a
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 11 de junho de 2024, no bairro da Pedreira, em Belém/PA, a vítima Waldise Rossyclea Lima da Silva foi enganada por uma associação criminosa através do "golpe da falsa central de atendimento".

A dinâmica do crime ocorreu da seguinte forma: a vítima recebia uma ligação de uma suposta atendente do Banco do Brasil ("Ana Paula") informando sobre uma compra não reconhecida. Após, induzida a erro, a vítima era convencida de que um policial civil buscaria seu cartão magnético para perícia. Após a entrega do cartão, os criminosos realizaram transações fraudulentas que somaram R$ 3.900,00 (débito), R$ 250,00 (crédito) e uma transação principal de R$ 26.100,00 (crédito).

As investigações revelaram que o denunciado Alan Márcio Amaral da Silva utilizou a empresa "Evoluservices" para processar o valor de R$ 26.100,00. No mesmo dia, Alan distribuiu o produto do crime via Pix: R$ 11.404,00 para Gabriel Pereira Marques e R$ 10.000,00 para a conta de Denis Pereira Ferreira (o paciente deste Habeas Corpus).

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, foram apreendidas quatro maquinetas de cartão em posse do paciente Denis Pereira Ferreira.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória. Contudo, em 23 de janeiro de 2026, o juízo da 4ª Vara Criminal de Belém indeferiu o pedido.

A defesa impetrou a ordem de Habeas Corpus em 23 de fevereiro de 2026, aduzindo excesso de prazo para a formação da culpa; ausência de contemporaneidade entre os fatos (junho/2024) e a prisão (outubro/2025); a inexistência dos requisitos do Art. 312 do CPP, além do que o crime não envolveu violência ou grave ameaça.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para a concessão da liberdade provisória. No mérito, requer a confirmação da ordem com a revogação da prisão preventiva para que possa responder ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator em 03 de março de 2026.

As informações da Autoridade Coatora: Prestadas em 05 de março de 2026, reforçando a legalidade da custódia e mencionando que a defesa técnica, apesar de se manifestar nos autos, ainda não apresentou o instrumento de mandato procuratório.

Em 06 de abril de 2026, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
deve ser
conhecido
. A impetração volta-se contra decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, o que afeta diretamente o seu direito de locomoção. Estando presentes os pressupostos legais e não havendo óbices processuais como a supressão de instância, submeto o mérito ao Colegiado.

No mérito, a ordem deve ser
denegada
, uma vez que a custódia cautelar do paciente Denis Pereira Ferreira se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em relação ao
Fumus Comissi Delicti
, a materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados. O paciente foi denunciado por integrar uma
associação criminosa estruturada
especializada no "golpe da falsa central de atendimento".

As investigações, que incluíram quebra de sigilo bancário, revelaram que o paciente recebeu em sua conta a quantia de
R$ 10.000,00
, valor este diretamente proveniente da fraude perpetrada contra a vítima no valor total de R$ 26.100,00.

Além disso, durante a prisão, foram apreendidas
quatro maquinetas de cartão
em posse do paciente, o que reforça os indícios de seu envolvimento habitual em fraudes eletrônicas.

No tocante ao
Periculum Libertatis
este se mostra evidente nos autos de forma contundente. O risco à ordem pública é evidente e decorre da
periculosidade concreta
do paciente.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e relatórios policiais, Denis Pereira Ferreira ostenta um
histórico criminal extensíssimo
, possuindo mais de
20 inquéritos
na Polícia Civil de Minas Gerais; indiciamentos em três inquéritos da
Polícia Federal
e processos vinculados ao
GAECO
no Estado do Paraná.

Tal folha de antecedentes revela que o paciente não é um criminoso eventual, mas sim alguém que faz da prática de delitos patrimoniais o seu
meio de vida (habitualidade criminosa)
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas.

(STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Não assiste razão à defesa quanto à alegada falta de contemporaneidade.

Embora os fatos tenham ocorrido em junho de 2024 e a prisão em outubro de 2025, o lapso temporal justifica-se pela
complexidade das investigações
, que demandaram quebras de sigilo bancário e telemático para rastrear a pulverização do dinheiro (
smurfing
).

Ademais, conforme entendimento consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR O PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo. 5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n . 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 6. Conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, "porquanto não houve prisão em flagrante e os indícios de autoria surgiram no decorrer das investigações policiais, sendo a representação policial pela conversão da prisão temporária em preventiva realizada imediatamente após a conclusão das investigações". 7. Também deve ser considerada a complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa composta por, pelo menos, 29 agentes e com atuação em todo o território nacional, sendo natural, portanto, certo decurso de prazo para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos. 8. A este respeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021) . 9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

(...)

(STJ - AgRg no HC: 855572 SC 2023/0339921-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

No caso, o risco de reiteração delitiva permanece atual diante do histórico do paciente.

Quanto à alegação de excesso de prazo, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo. O feito segue seu
trâmite regular
, considerando a pluralidade de réus (três denunciados), a necessidade de análise de complexas movimentações financeiras e a expedição de cartas precatórias para diferentes estados.

A instrução encontra-se em fase de citações e respostas à acusação, não havendo desídia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que justifique o relaxamento.

Assim a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ . AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz . Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" . 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.

(...)

(STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Ressalte-se, inclusive, que a própria defesa técnica do paciente contribuiu para certa demora ao se manifestar nos autos por diversas vezes sem juntar o devido instrumento de mandato procuratório.

A prisão do paciente também se justifica pela
futura aplicação da lei penal.
Diferentemente do corréu Gabriel Pereira Marques, que obteve liberdade por ser primário e possuir menor nível de participação, o paciente Denis Pereira Ferreira apresenta
condições pessoais subjetivas desfavoráveis
devido ao seu extenso rol de antecedentes criminais em múltiplos estados.

Tal distinção obsta a extensão de qualquer benefício de liberdade, uma vez que a periculosidade e o risco de fuga para outras unidades da federação são manifestos.

Portanto, a manutenção da segregação é indispensável para evitar que o paciente frustre a persecução penal. A pulverização de valores ilícitos e a vasta rede de atuação em diferentes estados da federação indicam que a sua soltura comprometeria severamente a
aplicação da lei penal
ao final do processo.

Neste sentido, a jurisprudência:

E M E N T A-HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - 400 KG DE MACONHA - PROCESSO CONEXO A DE OUTRA COMARCA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXCESSO DE PRAZO NÃO VISUALIZADO - DATA PRÓXIMA DESIGNADA PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ORDEM DENEGADA. Reconhecida a necessidade da prisão cautelar de acusado de tráfico para se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal porque o réu já responde a vários processos por tráfico e associação e reside em outro Estado, sem comprovar atividade lícita, não há como se revogar a prisão preventiva. A alegação de eventual excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, havendo exceções diante de peculiaridades da causa que permitem a extrapolação de prazos processuais.

(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 4012404-54 .2013.8.12.0000 Amambai, Relator.: Des . Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 24/11/2013, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2013)

Sobre o histórico do paciente indica que medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) são
insuficientes
. Crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro podem ser executados com facilidade mesmo em regime de liberdade provisória. A necessidade de interromper a atuação de associações criminosas organizadas justifica a manutenção da segregação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da ordem e a denego
, mantendo a prisão preventiva de Denis Pereira Ferreira para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/05/2026